Tribunal: TJMT
Processo: 0008534-52.2016.8.11.0013
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008534-52.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), VALDECI BARBOSA DA SILVA - CPF: 488.640.991-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDECI BARBOSA DA SILVA - CPF: 488.640.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TEMA 793 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, bem como dispõe sobre a solidariedade dos Entes Federados no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

2 – O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, consoante o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

3 – O parecer técnico do NatJus, apesar de sua relevância, constitui orientação ao magistrado, sem caráter vinculativo.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Dano Moral n. 0008534-52.2016.8.11.001, julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar o réu
e o Estado de Mato Grosso no custeio de tratamento ortopédico,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que não se aplica a solidariedade ao tratamento de saúde pretendido. Assevera que o presente feito não foi encaminhado ao NatJus, o que enseja a reforma da sentença. Aduz que o bloqueio
on line
de valor é medida eficiente, em decorrência da existência de outros meios coercitivos.

Requer o provimento do apelo, com o fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, determinar a divisão da obrigação entre os entes federados, decotando a determinação de bloqueio
on line
(id. 93979094 – p. 129/142).

Em contrarrazões, os Apelados manifestam pelo desprovimento recursal (id’s. 93979094 – p. 150/161 e 113276476).

Dispensado do preparo recursal (id. 94433493).

O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido (id. 96672534).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, discorre pelo desprovimento do apelo (id. 140191670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA interpôs Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Dano Moral n. 0008534-52.2016.8.11.0013, julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar os réus ao
custeio do tratamento ortopédico,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o juízo singular reconheceu a responsabilidade dos réus no fornecimento do tratamento médico do paciente, conforme parte da sentença abaixo reproduzida:

O requerido devidamente citado contestou a ação aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados.

(...)

No caso posto em discussão, o autor demonstra de forma incontestável que a medida se faz extremamente necessária e urgente para assegurar a saúde, devendo a administração prestá-la.

(...)

O princípio da reserva de administração, como uma das particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar aos requeridos que providencie o tratamento ortopédico necessário para a ruptura de menisco, possibilitando ao requerente uma melhor condição de vida, vez que não possui condições de se locomover, fornecendo ao autor os procedimentos cirúrgicos e remédios necessários à continuidade do tratamento da enfermidade descrita na peça preambular.

Processo isento de custas e despesas processuais

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. (id. 93979094 – p. 122)

Extrai-se dos autos que o paciente Valdeci Barbosa da Silva foi diagnosticado com ruptura do menisco (CID 10-S83.2), sendo necessário tratamento ortopédico, conforme solicitação médica juntada no id. 93979094 – p. 34. Constata-se a comunicação da Secretaria Adjunta de Saúde Municipal, informando não tem responsabilidade pelo tratamento médico (id. 93979094 – p. 110).

Nesse aspecto, o presente feito trata-se de direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, mediante responsabilidade do Município e do Estado de Mato Grosso, em consonância com a Constituição Federal, que reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme previsão do artigo 23, inciso II:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Aliado a isso, a Constituição Federal dispõe que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196). Assim, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, é cabível a solidariedade no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Nesse diapasão, por se tratar de responsabilidade solidária, a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Sobre o tema, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VASCULAR/CARDÍACO – STENOSE SINTOMÁTICA DE ARTÉRIA CORÓTIDA ESQUERDA (ANGIOPLASTIA CARÓTIDA C/ STENT) – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios
.
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1036999-48.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) [g.n.]

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais,
o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro
. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada”. (Remessa Necessária 1013172-27.2016.8.11.0041, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) [g.n.]

No que se refere a ausência de parecer do NatJus, observa-se que consta dos autos documento médico comprovando a necessidade do tratamento ortopédico, aliado ao fato que se trata de deformidade no joelho, em paciente com mais de 50 (cinquenta) anos de idade.

É possível afirmar, frente a isso, que o parecer do NatJus, nesta hipótese específica, serviria apenas para orientação do juízo primevo, não afetando a resolução tomada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE – SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.
4.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo
, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional. (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) [g.n.]

Por fim, registro que não consta da sentença recorrida determinação judicial de bloqueio
on line
, logo, eventual decisão desta Corte de Justiça configura supressão de instância, restando prejudicado o exame do pedido visando afastar a medida coercitiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023